Tribunal: TJDFT
Processo: 0755623-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0755623-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA RECLAMADO: JONATAS ISMAEL GALASSO, AUREA MIDORI ROCHA KIMURA GALASSO DESPACHO Intime-se Bit Life Benefícios Ltda. para recolher o preparo da reclamação no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil cumulado com o art. 69, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator